Tribunal: TJDFT
Processo: 0773877-09.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. CONSULTA EM DERMATOLOGIA. DEMORA EXCESSIVA. ENUNCIADO 93 DO CNJ. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PRIORIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado com pedido de antecipação da tutela recursal interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial para determinar que o réu forneça ao autor CONSULTA EM DERMATOLOGIA – GERAL, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público. O recorrente sustenta que aguarda providência desde 23/08/2023, solicitação com classificação Verde. Afirma que possui diagnóstico de afecções da pelo e do tecido subcutâneo não classificadas em outra parte, alega que houve piora do padrão das lesões e que há urgência para seu atendimento.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça deferida. Foram apresentadas contrarrazões. Parecer favorável do Ministério Público ao ID 58935524.
III. No caso, a parte autora, surdo-mudo, apresenta diagnóstico de UTRAS AFECÇOES DA PELE E DO TECIDO SUBCUTÂNEO NÂO CLASSIFICADAS EM OUTRA PARTES. O paciente foi encaminhado para CONSULTA EM DERMATOLOGIA, com inscrição no SISREG em 23/08/2023, inicialmente na prioridade AMARELO, tendo sido a prioridade reduzida para verde. Consta do relatório médico (ID 58318740) que o paciente apresenta piora do padrão de lesões e que não há melhora com o uso de medicamentos pela Atenção Primária em Saúde. A médica da saúde e atenção básica do DF solicitou urgência no atendimento o paciente.
IV. Conforme o art. 196 da Constituição Federal de 1988 a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Na mesma linha, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
V. Por outro lado, não é razoável impor ao paciente aguardar indefinidamente pelo tratamento necessário. Nesse viés, foi editado o Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, estabelecendo que “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.” O paciente aguarda o agendamento há 261 dias, sem qualquer previsão de que será designada data para a consulta.
VI. Cabe destacar que o recorrente é surdo-mudo e que a Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) estabelece em seu artigo 9o que “A pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário, sobretudo com a finalidade de: I - proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; II - atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento ao público”.
VII. Além disso, ainda que não caiba ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, cabe ao julgador, no caso concreto, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, evitando o abuso e o descaso no fornecimento de atendimento adequado à população.
VIII. Desse modo, a sentença deve ser reformada para determinar ao Distrito Federal que providencie o agendamento da consulta em DERMATOLOGIA – GERAL, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, da publicação desse Acórdão, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
IX. Intimem-se, pessoalmente, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização da SES/DF e o Distrito Federal.
X. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.